Tribunal: STF
Processo: Rcl 39342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL E DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 1.105. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O julgamento da ADI 1.105 (Red. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ DJ 4.6.2010) se ateve a confirmar a tese de inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994, que autorizava a sustentação oral do advogado após o voto do relator, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. Descabimento, nessa hipótese, da ação reclamatória.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.